Tribunal: CARF
Processo: 10880.935779/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935779/2014-85
ACÓRDÃO
3201-003.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCO BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas pela empresa, depois de intimada pelo Fisco, as
informações prestadas em Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais retificador, inviável o reconhecimento da ocorrência de pagamento
indevido.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-003.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935779/2014-85
2

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
15/10/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER no 14577.43827.180210.1.3.04-7100, nos termos do despacho
decisório emitido em 04/09/2014 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil –
DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 090581553).
No referido PER, transmitido eletronicamente em 18/02/2010, a empresa
objetivava o reconhecimento de direito creditório correspondente a pagamento
indevido, efetuado em 20/03/2008, a título de contribuição para o financiamento
da seguridade social - COFINS, código de receita 5856 (PER/DComp inicial no
30003.31853.090210.1.3.04-0012), e a posterior compensação de tal crédito com
débito da própria contribuição, referente ao período de apuração de outubro de
2009, com vencimento em 25/11/2009 (fls. 91 a 94).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 14577.43827.180210.1.3.04-7100 (fls. 95 a 97).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 7):
a) inicialmente havia apurado um valor devido a título de Cofins, no período de
apuração de fevereiro de 2008, no montante de R$ 350.044,78;
b) ao proceder nova apuração, verificou que não havia valor algum devido a título
de Cofins para esse período de apuração;
c) por entender deter crédito da contribuição, apresentou declarações de
compensação, na qual utiliza tal valor para quitar débitos da contribuição para o
PIS/Pasep referentes ao período de apuração de novembro de 2009 (PER/DComp
no 30003.31853.090210.1.3.04-0012) e da Cofins de outubro de 2009 (PER
DComp no 14577.43827.180210.1.3.04-7100);
d) a despeito da nova apuração efetuada, não apresentou Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais – Dacon - e Declaração de Débitos e Créditos
Federais - DCTF - retificadores, a fim de demonstrar a nova situação;
e) ao tomar conhecimento do despacho decisório apresentou Dacon retificador
em 08/10/2014;
f) a compensação declarada foi não homologada em virtude de não ter entregado
DCTF retificadora, a fim de que ficasse devidamente evidenciado o pagamento
indevido realizado;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-003.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935779/2014-85
3
g) a não apresentação da DCTF retificadora não pode resultar na perda de seu
direito creditório;
h) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue; e,
i) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada.
Alternativamente, requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o
alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 28 de janeiro de 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.084, onde, por unanimidade de votos considerou não formulado o pedido
de diligência e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 08/02/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no dia 05/02/2021.
Em 09/03/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-003.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935779/2014-85
4
Trata de direito creditório não reconhecido pela DRJ em razão de nova apuração
das contribuições pela Recorrente, cujo resultado não foi informado ao Fisco mediante a entrega,
antes da emissão do Despacho Decisório, das respectivas Dacon’s e DCTF’s retificadoras.
Em sede de manifestação de inconformidade informa que a correta apuração das
contribuições está demonstrada no DACON, cujo qual fora entregue em 8 de outubro de 2014.
Ao consultar o sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, verificou-se
que a Recorrente apresentou vários DACON’s retificadores. Confira:

Quanto as DCTF’s, a última que fora entregue pela Recorrente no dia 24 de abril de
2013, ela informou um valor devido a título de COFINS no importe de R$ 350.044,78. Veja:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-003.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935779/2014-85
5

Portanto, para decisão ‘a quo’ pelo fato de a última DCTF entregue informar um
valor devido de R$ 350.044,78, no Dacon retificador entregue posteriormente ao despacho
decisório o valor devido informado é zero e, essa divergência conflitante levou ao improvimento
da sua Manifestação de Inconformidade. Confira:
Assim, em virtude dessa inconsistência, para provar o direito alegado, neste
momento processual, é necessária a apresentação de provas que fundamentem
os novos valores que constam nos Dacon retificadores apresentados. É preciso
fundamentar as alterações efetuadas, bem como indicar e apresentar os
elementos de prova, quais sejam, os documentos fiscais e contábeis que as
suportam.
Na presente situação, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação adota
o princípio segundo o qual a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo do direito.
Tal interpretação pode ser depreendida da leitura dos artigos 15 e 16 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal no
âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a presente situação
(conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com as modificações da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), bem
como do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015), in verbis:
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-003.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935779/2014-85
6
Conclui-se assim que as provas documentais devem ser disponibilizadas pelo
sujeito passivo juntamente com a apresentação de sua manifestação de
inconformidade, “precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual”, salvo as exceções legalmente previstas, as quais não
restaram demonstradas.
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto
à Fazenda Nacional é atribuição da empresa, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a sua liquidez e certeza de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, depois de confirmada sua regularidade, a
restituição ou compensação do crédito conforme vontade expressa da
contribuinte.
No presente caso, como a contribuinte não comprova documentalmente os
fundamentos que ensejaram a apresentação do Dacon retificador, há que se
manter o decidido pela autoridade administrativa.
No presente remédio recursivo diz a Recorrente que é suficiente a apresentação de
DACON retificador para comprovar a existência do direito ao crédito, o que me parece pertinente,
mas quando há entrega de dois documentos retificando as contribuições, no caso a DCTF e a
DACON, cujos quais são conflitantes, não cumpri o contribuinte o dever probante, que é dele.
São diversos julgados de conselheiro no mesmo sentido defendido pela Recorrente,
desde que as provas juntadas não contradizem uma a outra, eis que, pelo conflito, não se tem
como dizer da liquidez e certeza do crédito.
Sem razão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 233
DF CARF MF
Original